Tribunal: TJSP
Processo: 2090614-51.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Insurgência contra a r. decisão que condicionou a análise dos pleitos de concessão de livramento condicional e/ou progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico – Descabimento – Habeas corpus que não se presta a ser sucedâneo de recurso próprio, no caso o Agravo em Execução – Inadequação da via eleita – Apressamento de julgamento

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Insurgência contra a r. decisão que condicionou a análise dos pleitos de concessão de livramento condicional e/ou progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico – Descabimento – Habeas corpus que não se presta a ser sucedâneo de recurso próprio, no caso o Agravo em Execução – Inadequação da via eleita – Apressamento de julgamento de pleitos de concessão do livramento condicional e/ou avanço ao retiro semiaberto pela d. Autoridade apontada como coatora, com dispensa de realização do exame criminológico ou, ainda, pleito de concessão da benesse por esta Corte, para que o paciente aguarde a decisão em regime mais brando de cumprimento da pena – Impossibilidade – Autos de execução que aguardam a conclusão da perícia para análise das benesses – Autoridade apontada como coatora que atua de forma diligente – Análise do cerne da questão, por este Tribunal, que ensejaria inaceitável supressão de instância – Concessão da Ordem de ofício – Impossibilidade – Ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta – ORDEM NÃO CONHECIDA.